Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712924-46.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEBERT ALVES DA CONCEICAO, DEILER ERISVALDO LUCENA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Promova-se a intimação da Defesa técnica do réu Deiler Erisvaldo Lucena de Souza, na pessoa do advogado indicado na petição de ID 78121312, para apresentação das razões recursais. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator